Tribunal: TJDFT
Processo: 0030567-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030567-02.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BRUNA VIEIRA DA FONSECA DA SILVA RECORRIDO: LUIS PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFIRMAÇÃO DE FRAUDE. ESCRITURA PÚBLICA. REGISTRO. DOCUMENTAÇÃO FIRMADA APÓS O FALECIMENTO DO “ALIENANTE”. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. INCIDENTE DE FALSIDADE. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. RESOLUÇÃO DA LIDE. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. FRAUDE CONSTATADA. ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA POSTERIORMENTE AO FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO/ALIENANTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO LASTREADO EM DOCUMENTO INIDÔNEO. TRANSMISSÃO DOMINIAL. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. NULIDADE. DECLARAÇÃO. PEDIDOS. ACOLHIMENTO INTEGRAL. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RESOLUÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA. ASSINATURAS. FALSIDADE. AUTENTICIDADE CONFIRMADA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. TESES RECURSAIS. DESACOLHIMENTO. APELO PRINCIPAL. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS E VOLUNTÁRIOS. REMANESCENTE. MONTANTE SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO ANTERIOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO VIVENCIADA. MODIFICAÇÃO DO QUADRO FINANCEIRO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELOS PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O servidor público aposentado que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de Justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. O julgador, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de Justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2] e 3o). 4. Conquanto a rejeição da gratuidade de justiça em momento processual anterior não constitua óbice a que a postulação seja renovada, pois se trata de situação de fato de natureza continuativa, estando sujeita a inflexões próprias da mudança dos fatos e das contingências da vida, tornando viável que seja-lhe eventualmente concedida, ressalvado o efeito ex nunc do benefício, deve a parte postulante comprovar a efetiva modificação de sua situação financeira, demonstrando que, em razão dessa alteração, não mais detém capacidade de suportar os custos processuais, donde, não se desincumbindo desse encargo, o almejado deve ser refutado. 5. A sentença que, a despeito de suscinta, mas amparada na afirmação da completude e idoneidade do laudo pericial a dirimir a questão controvertida objeto de avaliação técnica, apta a integrar os elementos formativos da convicção do julgador, resolve o incidente de falsidade suscitado por uma das partes, não carece de integração ou mesmo padece de nulidade, notadamente se o interesse aduzido em ambiente recursal se limita à simples discordância e irresignação quanto às conclusões a que chegara o subscritor da perícia realizada, cujo resultado sequer interferira na resolução da demanda. 6. Equacionando efetivamente a demanda pelo que fora pedido e aduzido, inclusive incidentalmente, nas estritas balizas que lhe foram impostas no bojo da pretensão anulatória deduzida, enfrentando as questões formuladas que se desvelaram relevantes à solução do conflito de interesses, ao menos tal como formulado na inauguração da demanda, sobressai impassível que a sentença compreendera os pressupostos de validade e eficácia que traduzem a completude na entrega da prestação jurisdicional na extensão que fora reclamada (NCPC, artigo 489). 7. Conquanto as conclusões exaradas na prova técnica produzida sejam díspares ao resultado esperado pela parte autora, reconhecida a autenticidade do objeto pericial, e não sobejando provas de que o réu tenha participado da fraude ou sido o autor da assinatura constante da escritura pública de compra e venda tornada nula, embora de todo o havido tenha sido beneficiado, cuidando-se a pretensão recursal de irresignação volvida exclusivamente a produzir eficácia distinta do pedido que formulara na petição inicial e em desacordo com o objeto específico da perícia, não sobeja lastro a fundamentar o pedido de reforma que articulara ou mesmo para eventual realização de nova perícia. 8. O desprovimento dos recursos principal e adesivo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente e a fixação de honorários recursais em desfavor daquele que originalmente se alforriara da cominação, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 370, 371, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de realização de nova perícia, no caso, impediu que fossem desfeitas “contradições existentes no laudo da perita do juízo” (id 43464815, pág. 16), acerca da falsidade das assinaturas apostas no Instrumento Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos indicado e na procuração de id 97506687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 370, 371, 479 e 480, todos do CPC. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim fez constar quanto a matéria: “Conquanto as conclusões exaradas na prova técnica produzida sejam díspares ao resultado esperado pela parte autora, reconhecida a autenticidade do objeto pericial, e não sobejando provas de que o réu tenha participado da fraude ou sido o autor da assinatura constante da escritura pública de compra e venda tornada nula, embora de todo o havido tenha sido beneficiado, cuidando-se a pretensão recursal de irresignação volvida exclusivamente a produzir eficácia distinta do pedido que formulara na petição inicial e em desacordo com o objeto específico da perícia, não sobeja lastro a fundamentar o pedido de reforma que articulara ou mesmo para eventual realização de nova perícia.” (vide item 7 da ementa acima). Assim, ainda que se pudesse admitir, em tese, como prequestionadas todas as matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demandaria o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012